Tribunal: TJSP
Processo: 1028178-98.2016.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Lesão no ombro esquerdo do obreiro - Concessão de "auxílio-acidente" – Admissibilidade – Incapacidade parcial e permanente atestada em perícia médica - Relação de causalidade admitida pela própria autarquia e comprovada pela emissão de CAT - Ação julgada procedente – Recurso do INSS e reexame necessário – Juros de mora contados mês a mês, decrescentemente, e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Lesão no ombro esquerdo do obreiro - Concessão de "auxílio-acidente" – Admissibilidade – Incapacidade parcial e permanente atestada em perícia médica - Relação de causalidade admitida pela própria autarquia e comprovada pela emissão de CAT - Ação julgada procedente – Recurso do INSS e reexame necessário – Juros de mora contados mês a mês, decrescentemente, e correção monetária a serem empregados conforme a decisão proferida pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, relativo ao Tema 810 da Repercussão Geral – Condenação da autarquia em custas – Impossibilidade - Apelo do INSS não provido, provido, em parte, o outro recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1028178-98.2016.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ALEXANDRE APARECIDO DE ARAÚJO
GONÇALVES COSTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao reexame necessário, negando-o ao outro recurso,
concedida, de ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação do
benefício, servindo cópia do acórdão como ofício ao INSS, incumbindo ao autor
ou a seu patrono apresentá-lo na agência ou posto da Previdência Social,
determinada, na sequência, a suspensão do processo, nos moldes consignados no
aresto.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028178-98.2016.8.26.0577 -Voto no 37.680 - PT
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 37.680
Apelação Cível no 1028178-98.2016.8.26.0577 São José dos Campos.
Recorrente: Juízo “ex officio”.
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apelado: Alexandre Aparecido de Araújo Gonçalves Costa (AJ).
Juíza: Ana Paula Theodósio de Carvalho.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Lesão no
ombro esquerdo do obreiro - Concessão de “auxílio-
acidente”
Admissibilidade
Incapacidade parcial e
permanente atestada em perícia médica - Relação de
causalidade admitida pela própria autarquia e comprovada
pela emissão de CAT - Ação julgada procedente Recurso
do INSS e reexame necessário Juros de mora contados
mês a mês, decrescentemente, e correção monetária a serem
empregados conforme a decisão proferida pelo Col. STF no
julgamento do RE no 870.947/SE, relativo ao Tema 810 da
Repercussão Geral Condenação da autarquia em custas
Impossibilidade - Apelo do INSS não provido, provido, em
parte, o outro recurso.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária ajuizada por Alexandre
Aparecido de Araújo Gonçalves Costa em face do Instituto Nacional de
Seguro Social
INSS, alegando que, em razão das moléstias causadas
pelas condições hostis de seu trabalho, está com a capacidade laboral
reduzida, motivo pelo qual requer a concessão de “auxílio-acidente”, a fim
de indenizar a perda suportada (fls. 1/9).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028178-98.2016.8.26.0577 -Voto no 37.680 - PT
3
Há CAT Comunicação de Acidente de Trabalho a fl. 17.
A r. sentença de fls. 155/158, proferida em 10 de
dezembro de 2019, cujo relatório se adota, julgou procedente a ação para
condenar a autarquia a conceder ao autor "auxílio-acidente" de 50% do
salário-de-benefício, a contar do dia seguinte ao da cessação do último
"auxílio-doença" pela mesma moléstia ou da data da juntada do laudo aos
autos se não houve "auxílio-doença" anterior (02/05/2017, fl. 40), mais
abono anual, corrigindo-se o débito monetariamente pelo IPCA-e, desde a
condenação até o efetivo pagamento, com juros moratórios, no percentual
de 0,5% ao mês, nos termos do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a
redação dada pela Lei no 11.960/2009, até a efetiva inscrição do precatório,
condenando ainda o INSS ao pagamento das custas, despesas e
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor das parcelas
vencidas até aquela data, conforme Súmula no 111, do Col. STJ, anotado o
reexame necessário.
Apela o vencido em busca da inversão do julgado,
alegando o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão do
benefício, além de prequestionar a matéria ali ventilada (fls. 167/170), com
resposta (fls. 198/203).
É o relatório.
Inicialmente,
presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade, recebo o recurso de apelação interposto pela autarquia e
passo a analisar o mérito dele, bem como da remessa obrigatória.
No mais, trata-se a espécie de ação em que o obreiro
busca a concessão de indenização acidentária, sob o argumento da
existência de prejuízo funcional causado pelos males indicados na inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028178-98.2016.8.26.0577 -Voto no 37.680 - PT
4
Realizada a prova técnica, o perito de confiança do juízo,
após proceder ao exame físico e analisar os documentos médicos trazidos
ao feito, concluiu em seu laudo de fls. 131/140 que:
“....CONCLUSÃO
Não há doença incapacitante atual. Há redução da
capacidade laborativa referente ao ombro esquerdo. Há
nexo com seu trabalho".
Já em resposta aos quesitos específicos para o "auxilio
acidente", afirmou o expert:
"a) O(a) periciado(a) é portador de lesão ou perturbação
funcional que implique redução de sua capacidade para o
trabalho? Qual?
Sim, há redução de força no ombro esquerdo".
"b) se houver lesão ou perturbação funcional, decorre de
acidente de trabalho ou de qualquer natureza? Em caso
positivo, indique o agente causador ou circunstancie o
fato, com a data e local, bem como indique se o(a)
periciado(a) reclamou assistência medica e/ou hospitalar.
Há nexo com seu trabalho, já reconhecido pelo
requerido". (Destaquei).
Não bastassem todas essas considerações, não se pode
esquecer que o nexo causal foi reconhecido pela emissão da CAT pelo
empregador, sendo admitido anteriormente pela própria autarquia, tanto que
outorgou ao segurado ''auxílio-doença'', de natureza acidentária, em
diversas oportunidades, sendo o último período entre 05/04/2019 e
25/09/2019 (fls. 171 e 183).
Ora, sabido que o “auxílio-acidente” é um benefício
concedido como indenização ao segurado, quando, após a consolidação
das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar em
sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercia (art. 86 da Lei no 8.213/91), no caso em tela está
nitidamente configurado o comprometimento da capacidade funcional do
autor, pois há redução de força no seu ombro esquerdo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028178-98.2016.8.26.0577 -Voto no 37.680 - PT
5
E nem se diga, ademais, que ele não estaria incapacitado
para o trabalho habitualmente exercido. Realizar as mesmas tarefas, só que
agora com maior esforço, ou desconforto, ou qualquer outro fator que
acarrete prejuízo a boa consecução do serviço, seja a maior demanda física
do segurado, seja queda de produtividade, lentidão, etc., igualmente é
considerada incapacidade laboral, devendo, por força de lei, ser
convenientemente indenizada.
Antônio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza
Bertagni (in "Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais", Editora
Saraiva, 4a ed., 2007, págs. 41/42) teceram comentários apropriados a
respeito desse tema:
"No âmbito das ações acidentárias a autarquia vem
criando teses absurdas para evitar o pagamento de
auxílio-acidente, agora no percentual de 50%. Uma delas
é a de que apenas cabe o benefício quando há
necessidade de mudança de função e não apenas a
necessidade de dispêndio de maior esforço para exercê-
la. Outra, esta, mais absurda ainda, exige que a
incapacidade resultante do acidente, após a alta médica,
deve ser equivalente a 50%. O Regulamento, no art. 104,
trata da questão da seguinte forma: concede-se auxílio-
acidente quando: a) houver redução da capacidade para
o trabalho que habitualmente exercida, remetendo ao
anexo II; b) houver redução para a capacidade de
trabalho que habitualmente exercia e exigência de maior
esforço para o desempenho desta função; c) houver
redução da capacidade de trabalho que impossibilite o
desempenho da atividade que exercia à época do
acidente, porém permitia o desempenho de outra, após
processo de reabilitação profissional, nos casos indicados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028178-98.2016.8.26.0577 -Voto no 37.680 - PT
6
pela perícia do INSS”.
Desse modo, é notório que o obreiro não está no mesmo
nível de outro trabalhador que não possui as restrições físicas salientadas.
Além disso, como destacado pelo E. Des. Adel Ferraz, no
julgamento da Apelação Cível no 0021901-98.2011.8.26.0564, ocorrido em
30.07.2013 por votação unânime, “... o Superior Tribunal de Justiça decidiu,
no Recurso Especial Repetitivo (CPC, art. 543-C) no 1.109.591/SC, que é
devido o auxílio-acidente, inclusive nos casos de lesão mínima, porque
a extensão do dano não está inserida no rol dos pressupostos necessários à
concessão do referido benefício.”.
Nesse
contexto,
presentes
inequivocamente
a
incapacidade e a relação de causalidade, elementos componentes do
binômio necessário à reparação infortunística, outro não poderia ser o
desfecho da demanda senão o da concessão do “auxílio-acidente” no
percentual de 50% do salário-de-benefício, de sorte que a r. sentença, nesta
parte, merece prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos.
De resto, pondero que, com base na exata interpretação
do art. 86, §2o, da lei acidentária, o termo inicial do benefício deve ser fixado
a partir do dia seguinte ao da última alta médica noticiada nos autos, ou
seja, 26/09/2019, ressalvando-se o que vier a ser decidido pelo Col. STJ
nos autos das ProAfR nos Recursos Especiais nos 1.729.555 e 1.786.736,
ao afetar em acórdãos proferidos em 04 de junho de 2019 aqueles recursos
ao rito dos recursos repetitivos, com o identificado Tema 862, razão pela
qual é de rigor a suspensão do processo após o presente julgamento,
até ulterior decisão daquela Instância Superior.
De outra banda, observo que os honorários advocatícios
foram fixados corretamente no percentual de 15% sobre as parcelas devidas
até a sentença, conforme jurisprudência do Col. STJ, que manteve a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028178-98.2016.8.26.0577 -Voto no 37.680 - PT
7
aplicação da aplicação da Súmula no 111, mesmo depois da entrada em
vigor do novo CPC.
Neste sentido, confira-se as decisões monocráticas
proferidas nos REsp nos 1.883.713/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, de
10.09.2020, 1.884.113/SP, rela. Mina. Regina Helena Costa, de 25.08.2020,
e 1.864.992/SP, rel. Min. Og Fernandes, de 18.08.2020, bem como todas as
outras mencionadas naqueles recursos, prolatadas por ambas as turmas da
Primeira Seção, dando provimento ao recurso do INSS em casos análogos.
Para melhor direcionar a futura execução, anoto que os
juros de mora, incidentes desde quando o benefício é devido, mês a mês,
decrescentemente, corresponderão ao índice de remuneração da caderneta
de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no
julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com repercussão
geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção monetária dos
atrasados desde 30.06.2009, data de vigência da Lei no 11.960/09, na
medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em
acórdão publicado em 03.02.2020, todos os “embargos de declaração”
opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da
decisão anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele
índice empregável desde junho de 2009 em diante para a atualização dos
débitos judiciais das Fazendas Públicas,
Diante do teor da fundamentação deste acórdão, não
socorre ao suposto direito do INSS, por sua vez, a matéria expressamente
prequestionada por ele.
Aponto também, por oportuno, que a autarquia é isenta
do pagamento de custas, ficando elas, portanto, excluídas da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028178-98.2016.8.26.0577 -Voto no 37.680 - PT
8
Finalmente, de acordo com orientação da Corregedoria
Geral da Justiça, veiculada no Comunicado no 912/2007, passa a integrar o
presente julgado o seguinte tópico-síntese:
Número do processo: 1028178-98.2016.8.26.0577
Nome do Segurado:
Alexandre Aparecido de Araújo Gonçalves
Costa
Benefício Concedido: Auxílio-acidente 50% do SB
DIB:
26/09/2019 (fls. 171 e 183)
RMI
a ser apurada em liquidação
Ante o exposto, para os fins indicados, DOU PARCIAL
provimento ao reexame necessário, NEGANDO-O ao outro recurso,
concedida, de ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação
do benefício, servindo cópia deste acórdão como ofício ao INSS,
incumbindo ao autor ou a seu patrono apresentá-lo na agência ou
posto da Previdência Social, determinada, na sequência, a suspensão
do processo, nos moldes acima consignados.
ALDEMAR SILVA
Relator